Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-55.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004092-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES - CPF: 007.975.342-61 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELMUTH MAAZ FILHO - CPF: 465.537.111-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO – NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em supressão de instância quando a parte impugna a decisão proferida por magistrado de primeiro grau, competindo a este Juízo
ad quem
a apreciação da insurgência do deferimento de medida que aduz ferir a sua intimidade e privacidade.

Descabida a alegação de nulidade da decisão que, fundamentadamente, deferiu o pedido de acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, por ser medida imprescindível a elucidação dos fatos, inclusive para apurar a própria tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucas Permino Ferreira Dias Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de furto, pelo fato ocorrido no dia 9.2.2022, na zona rural daquele município, e, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora o colocou em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, afirma que foi deferido pelo Juízo a quo o pleito da autoridade policial de acesso aos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, fator este que se insurge nesta oportunidade.

Argumenta acerca da nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico ante a carência de fundamentação idônea para o seu deferimento, sobre a violação à privacidade e à intimidade do beneficiário, e também sobre a ausência de razão para determinar a realização de perícia por investigação especializada no combate ao crime organizado (GAECO).

Sobre esse último ponto, sustenta que ‘o GAECO se trata de órgão responsável pela investigação e procedência de atividades de combate ao crime organizado, razão pela qual a submissão dos aparelhos celulares à sua atuação requer, ao menos, que os autos disponham de indícios mínimos de materialidade e autoria que descortinem a necessidade da atuação do referido órgão, o que se vê ignorado na decisão acoimada, pois carente de fundamentação a decretação da medida nos moldes em que fora determinada’ – Id. 120626970, p. 7.

Diante disso, pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja suspensa a perícia eventualmente iniciada até o julgamento do mérito do presente writ.

No mérito, requer seja declarada a nulidade da decisão que deferiu o acesso aos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos (Id. 120626970). (...)”
– Id. 120849494, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 120849494).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 121787107).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem (Id. 123798975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém apreciar a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça de extinção do feito sem resolução do mérito, ante o não conhecimento desta ação constitucional.

Argumenta que a presente insurgência não foi submetida ao Juízo de primeiro grau e a sua análise nesta oportunidade incorreria em indevida supressão de instância.

Todavia, entendo que tal pretensão não merece amparo, pois o próprio juiz de primeira instância que proferiu a decisão de quebra do sigilo dos dados telefônicos do paciente, ora combatida.

Portanto, impugna-se a decisão singular proferida pelo Juízo
a quo
, exame este que compete a este Tribunal.

Logo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante alega a nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo dos dados telefônicos do paciente
Lucas Permino Ferreira Dias Lopes
por carência de fundamentação, e também a inadequação da atuação do GAECO.

Dessume-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito no dia 10 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do delito de furto.

Em audiência de custódia realizada naquela ocasião, o magistrado singular concedeu-lhe a liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, bem como o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Além disso, consta que o juiz de primeiro grau acolheu o pedido formulado pela autoridade policial e autorizou o acesso aos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos.

Impende consignar o que foi bem ponderado pelo douto procurador de justiça, de que, no caso
sub judice
, não há interceptação telefônica, que é regida pela Lei n. 9.296/1996 e que possui amparo constitucional, mas sim mera quebra de sigilo de dados telefônicos, circunstância que não se enquadra na matéria prevista na citada Lei de Interceptação Telefônica.

Desse modo, descabe cogitar na apreciação dos requisitos trazidos pela mencionada lei, bem como é descabida a alegação de que a decisão proferida pela juíza singular carece de fundamentação, uma vez que foi apresentada motivação concreta no
decisum
, veja-se:

“(...) Em tempo, defiro o pedido formulado pela autoridade policial, relativamente ao acesso aos dados constantes nos aparelhos telefônicos apreendidos nestes autos.

Nesse ponto, registra-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quebra dos dados telefônicos dependerá de prévia autorização judicial, visto que implicaria em violação ao direito constitucional à intimidade, previsto no art. 5º, inciso X, da CF.

No presente caso, verifico que o pleito se mostra condizente com as exceções ao referido direito, em analogia à Lei 9.296/96, vez que a medida se mostra relevante para as investigações e correta apuração dos fatos, notadamente para desvendar a veracidade da tese do autuado, de que ele teria caído em um golpe, ou a identidade de possíveis comparsas.

Deste modo, submetam-se os aparelhos apreendidos à extração de dados (informações, imagens e filmagens disponíveis na memória dos aparelhos, lista de contatos, registro de ligações, histórico de mensagens SMS, mensagens do Whatsapp ou qualquer outro aplicativo de troca de mensagens), devendo o respectivo relatório ser juntado aos autos no prazo de 15 dias.

A extração de dados deve ser realizada pela Gerência de Tecnologia da Informação (G.T.I) do GAECO, ficando desde logo autorizado o acesso e análise de todos os dados extraídos pela Coordenadoria de análise do GAECO.

Defiro o pleito ministerial. Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para conhecimento da lavratura do presente APFD em face do Soldado PM Lucas Permino Ferreira Dias Lopes. (...)”
– Id. 120626973, pp. 3-4.

Nota-se que a medida em questão foi deferida por se mostrar relevante à elucidação dos fatos delitivos, inclusive a fim de certificar a alegação do próprio paciente de que não teria perpetrado o delito de furto, mas sim caído em um “golpe” de terceiros, posto que pretendia comprar o maquinário objeto do crime.

Oportuno destacar ainda o que a magistrada de origem fez constar nas informações prestadas neste
writ
sobre o deferimento do acesso aos dados telefônicos e também sobre a atuação do GAECO,
in verbis
:

“(...) Finalmente, foi deferido o pedido formulado pela autoridade policial, relativamente ao acesso aos dados constantes nos aparelhos telefônicos apreendidos nestes autos, vez que, s.m.j, a medida se mostra relevante para as investigações e correta apuração dos fatos, notadamente para desvendar a veracidade da tese do autuado, de que ele teria caído em um golpe, ou a identidade de possíveis comparsas, já que ele teria ido até a Fazenda na companhia de outros dois indivíduos na primeira ocasião, de modo que, salvo entendimento diverso, está devidamente justificada a necessidade da medida.

Sendo assim, a fundamentação acerca da extração de dados está devidamente contida na decisão respectiva e, como mencionado alhures, será destinada, especialmente, para comprovar a própria alegação do paciente, de que ele teria negociado o trator com um terceiro, por telefone, e então caído em um golpe.

Ainda insta registrar que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a extração de dados de celulares apreendidos não se subordina aos ditames da Lei 9296/96, de modo que, salvo melhor juízo, era despiciendo que o Juízo apontasse que as provas que se pretende produzir a partir dessa extração não poderiam ser produzidas por outros meios, bastando tão somente que a decisão fundamente a utilidade da medida para o processo, tal qual ocorreu na decisão invectivada.

Determinou-se, ainda, que a extração de dados fosse realizada pela Gerência de Tecnologia da Informação (G.T.I) do GAECO, como requerido pela autoridade policial, e com parecer favorável do Ministério Público, sem qualquer insurgência quanto ao órgão apontado pela autoridade policial para proceder a extração dos dados.

Rotineiramente, a autoridade policial requer a remessa dos aparelhos celulares para Politec, GAECO, entre outros setores, de acordo com a maior viabilidade técnica desses órgãos na extração dos dados, de modo que, diante do poder investigatório da Polícia Civil e do próprio Ministério Público, a remessa ao GAECO se deu em acolhimento ao requerimento da autoridade policial, em consonância com o parecer da Promotora de Justiça local, não havendo, salvo melhor Juízo, qualquer irregularidade na medida, conforme precedente desse E. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRANTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO E ROUBO - ATUAÇÃO DO GAECO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES - IRRESIGNAÇÃO - 1. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO - ATUAÇÃO CONJUNTA COM O PROMOTOR NATURAL DO FEITO - ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LC/MT 119/2002 - INDIVISIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MINISTERIAL - 2. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO REFERIDO GRUPO ESPECIALIZADO POR NÃO SE TRATAR A HIPÓTESE DE CRIME ORGANIZADO - IRRELEVÂNCIA - PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CRIMES E INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENAGADA. 1. Segundo disposição da LC/MT n. 119/2002, o GAECO/MT tem atribuições em todo o território do Estado de Mato Grosso e poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso, durante a tramitação de procedimento administrativo e de inquérito policial. Inteligência dos arts. 1º e 4º, § 2º, da referida Lex. 2. Ainda que não fique demonstrado o envolvimento do impetrante com organização criminosa, não há qualquer empecilho ao oferecimento de denúncia com base nos elementos de prova angariados pelo grupo de Promotores de Justiça especializados, mormente quando estes aponta para a existência de crimes e de possível autoria delitiva. (TJ-MT - MS: 00461622220138110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/12/2013, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 22/01/2014) (...)”
– Id. 121787107, pp. 3-4.

Diante de tais considerações, verifico que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste
habeas corpus
, uma vez que a decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos está em conformidade com os ditames legais e embasada em elementos concretos, especialmente ante a indispensabilidade do meio de prova, inexistindo qualquer violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que não há falar em nulidade.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022